Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-55.2019.8.05.0073
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000705-55.2019.8.05.0073 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIDE ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. OMISSÃO DO ESTADO. CONFIRMAÇÃO PELO PRÓPRIO ENTE ESTADUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Curaçá, em face do Estado da Bahia, com vistas a obter a condenação do ente estatal ao pagamento de verbas referentes ao Programa de Saúde da Família (PSF) e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos de admissibilidade; (ii) avaliar se efetivamente houve ausência de repasse das verbas pelo Estado da Bahia ao Município de Curaçá; e (iii) analisar a existência de obrigação legal do Estado em realizar os repasses pleiteados. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a tese de inépcia da inicial que atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo possível extrair da narração dos fatos a conclusão lógica dos pedidos. 4. A documentação acostada aos autos e a manifestação expressa da Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Auditoria do Sistema Estadual de Saúde, demonstram que o Estado da Bahia deixou de repassar ao Município de Curaçá valores referentes ao PSF (julho a dezembro de 2014) e ao SAMU (novembro e dezembro de 2014), pelo que se mostra impositiva a condenação do réu ao adimplemento de sua obrigação legal. 5. A Constituição Federal, em seu art. 30, VII, estabelece a competência dos Municípios para prestar serviços de atendimento à saúde com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, sendo obrigação do ente estadual, conforme art. 17, III, da Lei nº 8.080/90, prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios na execução das ações de saúde. IV. Dispositivo e tese 6. Procedência dos pedidos. Tese de julgamento: "1. É dever do Estado, nos termos do art. 17, III, da Lei nº 8.080/90, prestar apoio financeiro aos Municípios na execução das ações de saúde, incluindo os repasses para o Programa Saúde da Família e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 2. Comprovada a ausência de repasse das verbas devidas, inclusive com reconhecimento do próprio ente estadual, impõe-se a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos, devidamente corrigidos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VII; Lei nº 8.080/90, art. 17, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.